Tribunal: TJMT
Processo: 1016168-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016168-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), AROLDO FEITOSA FERNANDES - CPF: 369.417.862-72 (AGRAVADO), DANIEL PENALVA VERDOLIN - CPF: 719.485.701-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016168-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: AROLDO FEITOSA FERNANDES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o marco da constituição do crédito é a data do fato gerador do evento danoso e não a do trânsito em julgado da sentença condenatória.

2. Tratando-se de obrigação cujo fato gerador é preexistente ao deferimento do pedido de soerguimento, o crédito é concursal, devendo, portanto, sujeitar-se ao plano de recuperação judicial delimitado pelo juízo universal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016168-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A.

AGRAVADO: AROLDO FEITOSA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
OI MÓVEL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de no 2223-12.2015.811.0003, manejado por
AROLDO FEITOSA FERNANDES
, rejeitou a respectiva impugnação e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.

Para tanto, o agravante aduz que o crédito constituído nos presentes autos está sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, uma vez que o fato gerador se deu em 22/06/2013, data da primeira cobrança declarada indevida, portanto, momento em que nasceu o direito discutido nos autos.

Nesse contexto, não há o que falar em continuidade do feito ou, ainda, homologação do cálculo elaborado pela contadoria, vez que o entendimento adotado pelo juízo universal é pacificado pelo STJ, no que tange à necessidade de extinção do feito, bem como da necessidade de atualização até a data de distribuição do processo de recuperação judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 22067981).

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 25042991).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 28787494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016168-19.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação de cumprimento de sentença, alegando que o magistrado singular desconsiderou o fato de que se encontra em recuperação judicial e de que foi aprovada, em assembleia geral, a novação dos créditos e sua sujeição ao plano de recuperação homologado.

Alega que o crédito do exequente é oriundo de fato gerador ocorrido em momento anterior ao pedido de soerguimento e, portanto, deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial da sociedade devedora.

Pois bem.

O ponto nuclear da presente celeuma consiste em averiguar o momento da constituição do crédito do agravado/exequente.

De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de no 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”
.

Nesse contexto, cumpre salientar que a recuperação da empresa agravante foi requerida em 20/06/2016, tendo sido seu processamento deferido nos autos de n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme documentos acostados ao ID 20901459.

Outrossim, verifica-se que, embora o evento danoso que originou a demanda tenha ocorrido em 22/06/2013, o direito discutido na ação indenizatória em voga somente foi reconhecido procedente em data posterior, em decisão transitada em julgado em 13/09/2017 (ID 20901459), tratando-se, portanto de crédito extraconcursal.

Sobre o tema, esclarece o autor Fábio Ulhoa Coelho, em seu livro Comentários à Lei de Falências e Recuperação de Empresas da Editora Saraiva, pág. 147:

“A recuperação judicial atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial. (...)”.

Logo, ao passo que a constituição do crédito ocorreu um ano e três meses após o processamento da recuperação judicial, com o trânsito em julgado da decisão condenatória, não há que se falar em extinção do feito executivo, pois o crédito em questão é extraconcursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO. FATO OCORRIDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECEUPRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO ESCORREITA.
Se o crédito objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de recuperação judicial, forçoso reconhecer a não submissão aos seus efeitos, por força do disposto no artigo 49 da Lei n. 11.101/05. É que “(...) a inclusão de novos créditos a qualquer momento restaria por desvirtuar a finalidade da própria lei, na medida que o plano estaria em constante modificação, gerando insegurança jurídica quanto ao sucesso do regime recuperacional e aos credores que submeteram seu crédito de forma legal
. (...)”
(Agravo de Instrumento n. 70069156065, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Augusto Coelho Braga, Julgado em 25/08/2016) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016168-19.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A

AGRAVADO: AROLDO FEITOSA FERNANDES

RELATORA: DESA. SERLY ALVES

VOTO VISTA -
SESSÃO DIA 05.02.2020

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – 2o VOGAL

A controvérsia está em saber qual o momento da constituição do crédito do exequente, ora agravado
Aroldo Feitosa Fernandes
no presente Cumprimento de Sentença que move em desfavor da OI MÓVEL S.A – Em Recuperação Judicial.

Em recente decisão, proferida no RAI 1009985-32.2019, julgado esta Câmara em 17-10-2019, já teve oportunidade de apreciar a temática posta a exame.

No aludido recurso o
posicionamento
anterior que era no sentido de que o marco de constituição do crédito ocorria a partir do trânsito em julgado da sentença e não da data do fato gerador ilícito, foi revisto.

Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 1357957/SP, realizado em 24.6.2019, concluiu que o referido
marco há que ser a data do ilícito
. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia.

2.
Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 1357957/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) (grifei).

Veja-se o fragmento do acórdão lançado no referido AgInt no AREsp 1357957/SP, julgado em 24/06/2019:

“
2. Por outro lado, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de
fato preexistente
à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/2005.
Vale dizer, a constituição do crédito
não se condiciona ao trânsito em julgado do respectivo provimento jurisdicional que lhe declare a existência ou determine o valor
, mas à data da prática do evento danoso que lhe deu causa
.”
(grifei).

No caso em exame, vê-se que a da do fato gerador do ilícito ocorreu no ano de 2013, enquanto o pedido de recuperação judicial foi formulado em 20-06-2016, com homologação do plano em 08-01-2018.

Portanto, o crédito advém de fato gerador ocorrido
antes
do pedido da Recuperação Judicial da executada agravante (no 0203711-65.2016.819.0001, em trâmite na 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro) realizado em 20.6.2016, com homologação do plano em 08.1.2018.

De modo que, conforme a jurisprudência do STJ, o crédito perseguido neste Cumprimento de Sentença, constituído antes do pedido de Recuperação Judicial,
sujeita-se a habilitação no referido processo da Recuperação Judicial, por se tratar, portanto, de crédito concursal.

Posto isso,
dá-se

provimento ao Agravo e reformar a decisão impugnada,
a fim de reconhecer a necessidade de habilitação,
no processo de Recuperação Judicial da
OI S.A.
, aqui agravante, em trâmite na cidade do Rio de Janeiro,
do crédito buscado pelo agravado Aroldo Feitosa Fernandes
.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

EM 05 DE FEVEREIRO DE 2020:

PROVIDO. UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020